Tribunal: TJDFT
Processo: 0718327-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE OLVIDA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. CONDENAÇÃO DA RÉ AO CUSTEIO DE CIRURGIAS NÃO REQUERIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. MANIFESTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Para evitar excessos no exercício da atividade jurisdicional, o legislador infraconstitucional instituiu o chamado dever de congruência, pelo qual o juiz, ao proferir decisão de mérito, deve examinar o objeto mediato – resultado prático relacionado a um bem da vida - e imediato do pedido – atinente ao tipo de tutela jurisdicional pretendida pela parte (condenatória, constitutiva, declaratória) -, fazendo-o por interpretação lógico-sistemática do conjunto da postulação dos litigantes. A necessária interligação entre o pedido inicial e o dispositivo da sentença de mérito está positivada nos artigos 141 e 492, ambos do CPC, que dão suporte legal ao princípio da congruência, da adstrição ou da correlação.

2. Sobressaindo a ocorrência de julgamento extra petita, porque condenada a parte ré a autorizar e custear procedimentos cirúrgicos não pleiteados na petição inicial, deve ser reconhecida a nulidade da sentença recorrida.

3. Inviável aplicar a teoria da causa madura, positivada no art. 1.013, § 3o, II, do CPC, quando for necessária a abertura de instrução processual para averiguar a atual necessidade de realização de cirurgia reparadora e eventual possibilidade de conversão parcial da obrigação de fazer em perdas e danos.

4. Sentença cassada de ofício. Apelação prejudicada.